Tribunal: TJDFT
Processo: 0702001-66.2024.8.07.0013
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
INFÂNCIA E JUVENTUDE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. NÃO EFETIVADO. DESERÇÃO. PRIMEIRA APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. ABANDONO AFETIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA. PRESTAÇÕES MENSAIS. MAJORAÇÃO NO VALOR FIXADO. NÃO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DO MP NÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta sem o devido preparo recursal, apesar de devidamente intimados para regularização nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC.
2. Apelação interposta pelo Ministério Público visando a majoração da indenização por dano moral arbitrada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de preparo recursal acarreta a deserção do recurso interposto; (ii) saber se é cabível a majoração da indenização por dano moral fixada pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A gratuidade de justiça é direito personalíssimo, não sendo extensível automaticamente a todos os sujeitos do processo. Inexistindo decisão judicial concedendo o benefício aos recorrentes, impõe-se a necessidade do preparo recursal.
5. Diante da inércia dos apelantes em comprovar o recolhimento em dobro do preparo no prazo legal, reconhece-se a deserção do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.
6. Configura-se o dano moral quando há violação a algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum de seus atributos pessoais, tais como o seu nome, a sua honra, a sua liberdade ou a sua integridade física, dentre outros, gerando o dever de indenizar.
7. No tocante à indenização por dano moral, verifica-se que o valor arbitrado pelo juízo a quo – pagamento mensal de 1⁄4 do salário mínimo por cada requerido até que a beneficiária complete 24 anos – atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
8. A indenização visa compensar o sofrimento da vítima sem ensejar enriquecimento sem causa e considerando a condição econômica dos requeridos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso dos requeridos não conhecido por deserção. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O benefício da gratuidade de justiça é direito personalíssimo e não se presume estendido a todos os sujeitos do processo sem decisão judicial expressa.
2. A ausência de comprovação do preparo recursal no prazo legal implica a deserção do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.
3. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.007, §4o, e 932, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 983.250/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/4/2009.